Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702772-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL CAPRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. PONTOS DE ANCORAGEM. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. BENFEITORIA NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A realização de obra em condomínio edilício que visa a manutenção e conservação do edifício, por ser considerada benfeitoria necessária, independe de quórum especial. Compete à parte requerida comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Mostra-se incabível afastar as conclusões alcançadas por empresa especializada no ramo sem prova inequívoca que refute a necessidade da ancoragem. As regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da convivência social e do bem estar individual, com o intuito de garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 6.496/1977, defendendo a imprescindibilidade da ART (anotação de responsabilidade técnica) para a execução da obra, mesmo com a apresentação de demais documentos técnicos; b) artigo 1.228 do Código Civil e 373 do CPC, sustentando que a assembleia geral não possui poder de polícia para deliberar sobre limitação indevida ao seu direito de propriedade. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto às matérias elencadas. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009